Tribunal: TJSP
Processo: 0002534-57.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Descabimento. Pecuniária que, embora represente "dívida de valor", não perdeu a natureza penal e autônoma contemplada pela Constituição Federal. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal tornando superada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral. Agravo Provido.